Tribunal: CARF
Processo: 13116.001620/2008-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13116.001620/2008-76
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.082 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
JOSÉ VÍTOR CAIXETA RAMOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO. INCENTIVO
Somente podem ser deduzidas do imposto devido as contribuições feitas aos
fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional dos
Direitos da Criança e do Adolescente, os quais devem emitir comprovante em
favor do doador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2004, ano-calendário
de 2003, em que foram apuradas as seguintes infrações:
- dedução indevida de incentivo, no valor de R$ 2.332,40, por falta de previsão
legal para sua dedução.
O contribuinte apresentou impugnação na qual em síntese argumenta que o limite
de 6% do imposto apurado é aplicado pelo próprio programa gerador do Imposto de Renda e que
a dedução foi comprovada por meio do recibo de doação à Associação de Deficiências Múltiplas,
que é controlada pelo conselho municipal, por se tratar de atividades ligadas à cultura, arte e
direitos sociais
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.001620/2008-76
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.082 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13116.001620/2008-76

Após análise, a DRJ em Brasilia/DF considerou a impugnação improcedente.
Transcrito do voto do acórdão no 03-38.969, da 4a Turma da DRJ/BSB (fls. 46 e segs.) :
“(...)
Nesse ponto, cabe esclarecer que a partir de 1° de janeiro de 1996, com a
vigência da Lei n° 9.250/95, somente são dedutíveis do imposto, as contribuições
feitas aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacionais dos
Direitos da Criança e do Adolescente, as contribuições em favor de projetos culturais,
aprovados na forma da regulamentação do PRONAC, e os investimentos feitos a título
de incentivo às atividades audiovisuais, não sendo mais possível deduzir na declaração
de rendimentos o valor das contribuições e doações feitas a instituições filantrópicas,
entre outras.
Os valores passíveis de deduções estão sujeitos à comprovação do seu
pagamento por meio de documentos emitidos pelos Conselhos Controladores dos
Fundos beneficiados pelas doações, como normatiza a Instrução Normativa SRF n°
258, de 17 de dezembro de 2002, in verbis:
(...)
As doações porventura efetuadas somente serão dedutíveis se feitas diretamente
aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais ou Nacional dos
Diretos da Criança e do Adolescente e/ou Incentivo a Cultura e/ou Atividades
Audiovisuais.
No caso em análise, não obstante a alegação do contribuinte, verifica-se não
constar dos autos qualquer documento hábil a comprovar que as doações foram
efetuadas na forma prevista pela legislação de regência, motivo pelo qual estas são
indedutíveis para fins tributários. Ainda, o documento de fl. 3 anexado pelo
contribuinte se refere tão-somente a informações referentes ao comprovante de
inscrição e à situação cadastral da pessoa beneficiária do pagamento.
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação.
Cientificado, o interessado entregou recurso voluntário de fls. 66 e segs. onde
repisa suas razões de defesa já anteriormente trazidas e alega ainda, em síntese, que ao criar os
incentivos referentes à doações a entidades filantrópicas, a intenção do legislador foi aumentar o
número dessas doações, que a doação feita diretamente à Associação de Deficiências Múltiplas
teve como finalidade ajudar na manutenção da entidade, questiona como controlar que as
doações feitas aos fundos especificados pela lei cheguem de fato à entidade específica para a
qual se quer doar, requer diligência para que se confirme a existência da associação e o trabalho
por ela realizado e se ele depende realmente das doações.
o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.082 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13116.001620/2008-76

Passo então à apreciação do mérito, que se restringe à avaliação da possibilidade
de dedução do imposto devido apurado na DAA de doações feitas diretamente a associação
filantrópica, como pretende o recorrente.
Da lei 9250/95:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
I - as contribuições feitas aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais
e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente;
(...)

Da Instrução Normativa SRF no 258, de 17 de dezembro de 2002, vigente à época
das doações efetuadas:
FUNDOS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE BENEFÍCIO
FISCAL
Art. 2o As pessoas físicas podem, atendido o limite global estabelecido no art. 28,
deduzir do imposto de renda devido na Declaração de Ajuste Anual as doações feitas no
ano-calendário anterior aos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente
municipais, estaduais ou nacional.
Parágrafo único. As importâncias deduzidas a título de doações sujeitam-se à
comprovação, por meio de documentos emitidos pelas entidades beneficiadas.
COMPROVANTE
Art. 3o Os Conselhos Municipais, Estaduais ou Nacional dos Direitos da Criança e
do Adolescente, controladores dos fundos beneficiados pelas doações, devem emitir
comprovante em favor do doador, que especifique o nome e o número de inscrição
no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do doador, a data e o valor efetivamente
recebido em dinheiro. (grifo nosso)
§ 1o O comprovante deve:
I - ter número de ordem, o nome, o número de inscrição no Cadastro das Pessoas
Jurídicas (CNPJ) e o endereço do emitente;
II - ser firmado por pessoa competente para dar a quitação da operação.
§ 2o No caso de doação em bens, o comprovante deve conter a identificação e o valor
pelo qual esses bens foram doados, mediante sua descrição em campo próprio ou em
relação anexa, informando também, se houve avaliação, o número de inscrição no CPF
ou no CNPJ dos responsáveis pela avaliação.

Cabe no caso esclarecer que na apuração do imposto de renda devido pela pessoa
física na declaração de ajuste anual, as possibilidades de deduções do valor apurado constituem
exceções, conforme hipóteses definidas na legislação de regência e atendidas as condições ali
estipuladas, a qual deve ser interpretada de forma literal, não permitindo extensões ou analogias.
No caso, não se está no presente julgamento a avaliar a lisura da instituição em
seu trabalho filantrópico, e muito menos a boa-fé e o louvável objetivo do recorrente em dar sua
contribuição em um país com tantas carências sociais. Por essa razão não cabe a feitura da
diligência proposta para avaliar os trabalhos da Associação de Deficiências Múltiplas, até mesmo
porque, por razões óbvias, seria impossível ao Fisco proceder a esse tipo de averiguação, a qual
nem mesmo seria de sua competência.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.082 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13116.001620/2008-76

O que se está a avaliar é se a doação feita e o correspondente comprovante
apresentado atendem às exigências legais para o fim pretendido, qual seja, sua utilização como
dedução do imposto devido, observado o limite legal. Para tal, deveria o interessado comprovar
que as contribuições foram feitas aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais
e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o que não ocorreu.
Como bem destacou a turma julgadora de primeira instância administrativa, não
há nos autos qualquer documento a comprovar que as doações em comento tenham sido feitas
em conformidade com o estabelecido na legislação, para que pudessem ser deduzidas do imposto
devido na declaração do recorrente.
Entendo então que deve ser integralmente mantido o crédito tributário lançado.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital